Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700501-09.2020.8.07.9000 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO ED.TERRACO PRAIAMAR EMBARGADO: JOSE ADRIANO FRAGOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o não conhecimento do recurso (Id. 15789563), certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora